Tribunal: TJDFT
Processo: 0751950-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO EM MEIO ELETRÔNICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROVAS DIGITAIS VOLÁTEIS. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva no curso de investigação e posterior ação penal instaurada para apuração de crimes de organização criminosa, estelionato qualificado em meio eletrônico e lavagem de capitais, praticados mediante acesso indevido a processos judiciais e fraude contra múltiplas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva, especialmente quanto à suficiência da fundamentação do ato coator, à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, à contemporaneidade dos motivos da custódia, bem como à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e individualizada, com indicação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, extraídos de relatos das vítimas, relatórios de investigação, identificação de linhas telefônicas, contas bancárias de passagem e padrão reiterado de atuação fraudulenta.
4. O modus operandi revela estrutura organizada e divisão de tarefas, com utilização de meios digitais para captação de dados processuais sigilosos, simulação de atuação profissional e exigência de pagamentos indevidos, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
5. O periculum libertatis também se manifesta no risco à instrução criminal, diante da natureza volátil das provas digitais, suscetíveis de destruição, ocultação ou manipulação remota, bem como no risco à aplicação da lei penal, ante a facilidade de dispersão e ocultação de valores.
6. A contemporaneidade da prisão resta caracterizada pela proximidade temporal entre a conclusão das investigações, a representação policial e a decisão que decretou a custódia, sendo irrelevante o lapso entre os fatos e a decretação, desde que persistentes os motivos autorizadores.
7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados, não sendo afastada a prisão preventiva pelas condições pessoais favoráveis invocadas.

IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.